Tribunal: STF
Processo: RE 650187
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITARES ATIVOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. LEI 7.672/1982. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Os Ministros desta Corte, no AI 834.262-RG/RS, Rel. Ministro Presidente, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral do tema em exame, por se tratar de matéria infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica.



    II – Agravo regimental improvido.